Tribunal: TJPA
Processo: 0805646-88.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805646-88.2023.8.14.0000

PACIENTE: MIRIAN SILVA DA SILVA, ESDRAS SANTOS DE MELO, BRENO PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 157, §2º, II, §2º-A, I, ART. 288, AMBOS DO CPB, E ART. 16, DA LEI 10.823/2003.

EXCESSO DE PRAZO.
MATÉRIA SUPERADA.
conforme informado pela autoridade coatora, os pleitos da defesa foram analisados e indeferidos no dia 13/04/2023, assim como fora declarada encerrada a competência da Vara de Inquéritos para processar e julgar o feito em razão da conclusão do inquérito.

Ademais, extrai-se da consulta aos autos do Proc. nº
0804128-24.2023.8.14.0401
–
PJE, que a denúncia fora recebida no dia 26/04/2023. Em sendo assim, tais alegações restam prejudicadas.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA.
Verifica-se que a decisão foi devidamente fundamentada, a fim de assegurar a ordem pública e a paz social, pois como bem ponderou o juízo de primeiro grau, a medida é necessária, diante da gravidade concreta dos delitos e as circunstâncias em que ocorreram. Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes indícios de autoria e materialidade delitiva (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar. Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e paz social.

PRISÃO DOMICILIAR.
NÃO ACOLHIMENTO
. Embora a paciente seja mãe de filhos menores de 12 anos, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi negada com fundamento na situação excepcional, nos termos do HC 143.641/SP, evidenciada no fato de que o crime fora praticado com violência ou grave ameaça.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
e
denegar
a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 16 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório

com
pedido de

liminar
, impetrado por advogada particular, em favor de
MIRIAN SILVA DA SILVA, ESDRAS SANTOS DE MELO E BRENO PEREIRA DA SILVA
, em virtude da suposta prática delituosa prevista no
artigo 157, §2º, II, §2º-A, I, art. 288, ambos do CPB, e art. 16, da Lei 10.823/2003,
sendo apontada como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA
.

Alega a impetrante, em síntese, que os pacientes foram presos em flagrante no dia 07/03/2023, pela suposta prática dos crimes previstos no
artigo 157, §2º, II, §2º-A, I, art. 288, ambos do CPB, e art. 16, da Lei 10.823/2003.

Aduz que no dia 08/03/2023 os pacientes foram encaminhados para a audiência de custódia, ocasião em que houve o relaxamento da prisão, entretanto, a pedido do Ministério Público, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva.

Sustenta que o inquérito foi concluído 15 (quinze) dias após o prazo estabelecido no CPP, pelo que a defesa protocolou pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo, ou revogação da prisão e aplicação de medidas cautelares, ou, ainda, substituição por prisão domiciliar para a paciente Mirian Silva da Silva, que possui 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos, todavia, não houve resposta ou movimentação processual por parte do magistrado
a quo
.

Pondera a ausência de fundamentação e justa causa para a manutenção da prisão preventiva

Requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, ou, ainda, que seja substituída a prisão preventiva da paciente Mirian da Silva por prisão domiciliar.

Juntou documentos.

Em ID 13560564, reservei-me para apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade coatora.

Em ID 13626676, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Em ID 13627699, indeferi o pedido liminar, bem como determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Nesta
Superior Instância
, ID 13885277, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, por não haver qualquer ilegalidade na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva dos pacientes.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

O presente
Habeas Corpus
tem como fundamento a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia, ausência de fundamentação e justa causa para a manutenção da prisão preventiva e substituição da custódia cautelar da paciente Miriam por prisão domiciliar.

Primeiramente, observo que a alegação de excesso de prazo resta superada, pois, conforme informado pela autoridade coatora, os pleitos da defesa foram analisados e indeferidos no dia 13/04/2023, assim como fora declarada encerrada a competência da Vara de Inquéritos para processar e julgar o feito em razão da conclusão do inquérito.

Ademais, extrai-se da consulta aos autos do Proc. nº
0804128-24.2023.8.14.0401
–
PJE, que a denúncia fora recebida no dia 26/04/2023. Em sendo assim, tais alegações restam prejudicadas.

No que tange à alegação de ausência de fundamentação e justa causa na decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, ao contrário do que alega a impetrante, a causa ensejadora da medida constritiva está devidamente delineada na decisão proferida, onde verificou-se a necessidade da prisão cautelar dos acusados para garantia da ordem pública, ressaltando-se o
modus operandi
da ação delituosa, bem como a paz social.

Ressalto, por oportuno, não haver ilegalidade na decisão que decreta a prisão em flagrante em preventiva quando devidamente justificada na garantia da ordem pública, que efetivamente se mostra vulnerada diante da potencialidade lesiva da infração praticada, caso dos autos.

Para melhor elucidação do caso, trago à colação excerto da decisão que decretou a custódia dos pacientes,
verbis
(ID 13550400):

“...
DA

DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

DE

ESDRAS SANTOS

DE MELO, BRENO PEREIRA DOS SANTOS E MIRIAN SILVA DA SILVA

Conforme entendimento dos tribunais superiores, o relaxamento do

flagrante não prejudica a possibilidade da prisão preventiva, se for concretamente

demonstrada a sua necessidade, nem tampouco a decretação das medidas

cautelares diversas da prisão, uma vez presentes seus requisitos legais. Isso

porque, não se pode confundir o juízo de legalidade da prisão em flagrante com o

juízo de necessidade das medidas cautelares.

No presente caso, narram os autos, em síntese, que em 04.03.2023, por

volta das 11h20min, os autuados teriam adentrado em um estabelecimento

comercial (Iphone Tech) e armados com armas de fogo, teriam subtraídos 18

aparelhos celulares Iphone sob ameaças. A autuada MIRIAN teria sido a pessoa,

que pouco antes do roubo teria comparecido à loja para fazer o suposto

levantamento dos aparelhos que poderiam ser subtraídos.

Em depoimento no auto de qualificação e interrogatório, o autuado

ESDRAS teria confessado o delito e que teria entrado primeiro no estabelecimento

e posteriormente o nacional de nome MURILO que teria anunciado o assalto e

ESDRAS recolhido os celulares
.

BRENO relatou, na presença de sua advogada, que a moto utilizada no

roubo teria sido emprestada para o nacional de nome MURILO, que teria sido a

pessoa que teria cometido o roubo com ESDRAS, e posteriormente teria sido

baleado e morto.

Já a flagranteada MIRIAN teria informando, na presença da autoridade

policial, negou participação no delito.

A vítima teria reconhecido os três autuados como os autores do roubo

ocorrido em sua loja de celulares.

Ao serem presos, os autuados estariam na posse de todos os aparelhos

celulares subtraídos, além de ser apreendida nove munições de arma de fogo

calibre .9mm.

Em que pese a tese de negativa de autoria, esta diverge do teor das

provas colhidas até o momento, assim como refere-se à matéria de mérito,

necessitando, portanto, de dilação probatória, típica da fase de instrutória do

processo, logo, não cabível neste momento pré-processual.

Ademais, é consabido que não se faz necessário, para fins de prisão

cautelar elementos concretos capazes de sustentar uma condenação, bastam

indícios suficientes da autoria, o que, vislumbro estar cabalmente presente nos

autos
.

Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente

caracterizado o

fumus comissi delict

diante da materialidade delitiva e pelos indícios
veementes de autoria apontando para os autuados, mostrando-se necessária a

manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do

periculum libertatis
.

Ressalte-se que tanto MIRIAN quanto BRENO ostentam reiteração

específica por crimes patrimoniais
.

Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação

dos

flagranteados,

nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública,

ante a periculosidade real dos agentes, evidenciada pelo

modus operandi

na

empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que os custodiados,

de forma premeditada, teriam praticado o crime de roubo majorado, em concurso

de pessoas e emprego de arma de fogo, além da reiteração específica por crimes

patrimoniais, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e

periculosidade dos flagranteados, afetando a ordem pública e a paz social
.

(...).

Em que pese a patrona da autuada MIRIAN ter pleiteado a substituição da

custódia preventiva por PRISÃO DOMICILIAR por ser mãe de uma criança menor

de 12 anos, observo que o referido pleito mostra-se incabível à situação em análise,

posto que o crime imputado à agente teria sido cometido mediante grave ameaça
.

(...).

Outrossim, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva revelam-
se inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade

concreta do delito, conforme alhures já demonstrado.

Por todo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DA DEFESA e seguindo o parecer

ministerial,

R
ELAXO A PRISÃO EM FLAGRANTE E DECRETO A PRISÃO

PREVENTIVA de

ESDRAS SANTOS DE MELO, BRENO PEREIRA DOS SANTOS

E MIRIAN SILVA DA SILVA, nos termos do art. 310, inciso I, c/c art. 311, 312 E

313, todos do CPP.
...”.

Observa-se, do excerto da decisão ao norte colacionada, que, ao contrário do alegado pela impetrante, há devida e suficiente fundamentação.

Ademais, tem-se dos documentos constantes nos autos que os pacientes praticaram, em tese, os crimes previstos no 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP, c/c art. 16, I, da Lei 10.826/03, em conduta de relevada ousadia, considerando o
modus operandi
utilizado, tendo o magistrado singular afirmando ser necessária a manutenção da custódia preventiva para o resguardo da ordem pública e paz social.

Tenho que a decisão proferida pelo magistrado se mostra devidamente fundamentada, sendo efetivamente necessário o resguardo da ordem pública, diante do
modus operandi
da ação criminosa envolvendo os pacientes que, supostamente, mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, adentraram em um estabelecimento comercial (Iphone Tech) e subtraíram 18 (dezoito) aparelhos celulares Iphone.

Ressalte-se que a paciente Miriam teria sido a pessoa que pouco antes do roubo teria comparecido à loja para fazer o suposto levantamento dos aparelhos que poderiam ser subtraídos.

Além disso, Mirian e Breno ostentam reiteração específica por crimes patrimoniais.

Verifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva dos ora pacientes
fundamentando concretamente a sua necessidade nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e paz social.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 7.960/89. CONTROLE CONSTITUCIONAL A SER FEITO EM AÇÃO PRÓPRIA. IRREGULARIDADES NA PRISÃO TEMPORÁRIA. QUESTÃO SUPERADA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA AGENTE. MODUS OPERANDI DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE. CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. (...). 3. (...).
5. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 6. In casu verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a periculosidade da paciente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, em que a acusada, juntamente com um indivíduo não identificado e seu companheiro, menor de idade, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, diversos bens pertencentes às vítimas.
(...). 9. Na situação evidenciada nos autos, que trata do delito de roubo, crime cometido mediante violência e, ainda, com a participação de menor de idade, não há falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, como no art. 318-A introduzido ao CPP com o advento da Lei n. 13.769/2018. 10. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 549.386/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 10/6/2020.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA, EMPREGO DEARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, INCISOS II E V, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa e a ausência de provas da responsabilidade exclusiva pelos cuidados de filho menor impedem a concessão do direito à prisão domiciliar, prevista no art. 318 do CPP.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 696.766/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021.) (GRIFEI).

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e paz social, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pelo fato da gravidade dos delitos, e as circunstâncias em que ocorreram os fatos delituosos
.

Destarte, por restarem presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, bem como pelo crime ter sido praticado mediante o emprego de grave ameaça,
não acolho
à alegação ora em comento.

Quanto ao pedido para que a prisão preventiva da paciente Mirian Silva seja substituída por prisão domiciliar, tenho que não merece ser acolhido, pois, ainda que seja mãe de crianças menores de 12 (doze) anos, o crime foi praticado com violência ou grave ameaça.

Assevere-se que o STF, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641-SP,

concedeu ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar

- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art.

319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de

crianças e deficientes sob sua guarda,
excetuados os casos de crimes praticados

por elas mediante violência ou grave ameaça
, contra seus descendentes ou, ainda,

em situações excepcionalíssimas. Não é demais lembrar que o Habeas Corpus Coletivo do STF - nº

143.641-SP -, não excluiu a possibilidade do magistrado indeferir a prisão domiciliar

às mulheres com filhos menores de 12 anos, tendo em vista as particularidades do

caso concreto

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA, EMPREGO DEARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, INCISOS II E V, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa e a ausência de provas da responsabilidade exclusiva pelos cuidados de filho menor impedem a concessão do direito à prisão domiciliar, prevista no art. 318 do CPP.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 696.766/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021.) (GRIFEI).

No que tange ao pedido de
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do CPP,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se esta na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelos pacientes, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS.
(...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA.

(...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE. É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a última ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção.
A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação.
(...).
(
Habeas Corpus
Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016). GRIFEI.

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar dos ora pacientes, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização, bem como a garantia da ordem pública e paz social, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
da ordem e a
denego.

É como
voto
.

Belém/PA, 16 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 19/05/2023